Tribunal: STF
Processo: HC 193570
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. Apreensão de cerca de 100kg de maconha. Fundamentação da manutenção da prisão preventiva. Flagrante ilegalidade, teratologia ou frontal violação à jurisprudência desta Suprema Corte não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Anderson Alcides Mercado Cantero, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 123.009/PR.
    O paciente foi preso em flagrante em 15.9.2019 pela suposta prática do crime de tráfico internacional de drogas e de associação para o tráfico (art. 33, caput, c/c art. 40, I, e art. 35 da Lei 11.343/2006).
    Extraio do ato dito coator: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIADE DE DROGAS. CARACTERÍSTICAS DE TRÁFICO TRANSNACIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. 
    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 
    2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 
    3. Fundando-se o decreto preventivo na forma de ocultação da droga no veículo em que transportada – a evidenciar suposta prática de tráfico transnacional de entorpecentes –, não apenas no fato de o paciente ser estrangeiro, mantém-se a medida constritiva para garantia da ordem pública. 
    4. Agravo regimental desprovido.”
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, falta de fundamentação idônea da manutenção da prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
    É o relatório. 
    Decido. 
    Inicialmente, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus.
    A custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Aliás, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621).
    Na hipótese, ao analisar os fundamentos da prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade, tendo em vista que “a quantidade exorbitante dos materiais tóxicos apreendidos por ocasião do flagrante – ‘aproximadamente 100 kg (cem quilogramas) de maconha’ (e-STJ fl. 23, grifou-se) – é fator que, somado às circunstâncias em que ocorreu o evento ilícito – transporte com características trasnacionais de grande quantidade de droga em veículo previamente preparado, revela o maior envolvimento do acusado com a narcotraficância, mostrando que a manutenção da prisão preventiva encontra-se justificada e é realmente necessária para preservar a ordem pública e, consequentemente, acautelar o meio social”.
    Naquela assentada, a Corte Superior destacou “a potencialidade lesiva das infrações e a periculosidade social da recorrente, pois, a quantidade de droga capturada na ocasião em flagrante, seria apta a atingir grande número de usuários caso fosse colocada em circulação, indicando dedicação ao comércio proscrito e a probabilidade concreta de continuidade no cometimento da referida infração, caso seja libertado”.
    Se as circunstâncias concretas da prática dos delitos indicam a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: 
    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Anoto, ainda, que, de acordo com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal Federal “a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas” (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 24.10.2014). Nesse sentido, cito: RHC 120.977/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 25.06.2014, HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, Dje de 16.10.2013). 
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 04 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora